Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006774-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (AGRAVANTE), FLAVIO MASSAO ONO - CPF: 392.835.771-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO ISSAO ONO - CPF: 416.016.451-04 (AGRAVANTE), CECILIA MATSUKO ONO CERQUEIRA - CPF: 593.960.161-87 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JORGE ONO - CPF: 168.678.748-00 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSUIDORES ATUAIS DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo de ação reivindicatória, sob o fundamento de estabilização do feito após o saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de inclusão de terceiros no polo passivo de ação reivindicatória, mesmo após o saneamento do feito, quando alegado que estes são os atuais possuidores do imóvel objeto da lide e já ajuizaram ação de usucapião sobre a mesma área, configurando-se, em tese, litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação do litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz.

A expressa indicação, pelo próprio réu em contestação, de que terceiros são os verdadeiros possuidores do imóvel e, inclusive, ajuizaram ação de usucapião sobre a mesma área, evidencia que qualquer decisão sobre a reintegração ou posse do bem poderá afetar diretamente os direitos desses terceiros.

Os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil permitem a readequação da legitimidade das partes durante o curso da ação, especialmente quando o réu indica terceiro como efetivamente interessado na lide.

A não avaliação da caracterização do litisconsórcio necessário pelo juízo de origem, diante dos elementos apresentados, viola os princípios do contraditório e da efetividade processual, além de expor o processo ao risco de nulidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSAKO ASNUMA ONO e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única De Feliz Natal que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos no 0001981-69.2018.8.11.0093, movida contra AIRTON CAPITANIO, indeferiu a inclusão de Zilmar Luiz Poli e Marinete Lorenzetti Poli no polo passivo da demanda.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a inclusão de Zilmar Luiz Poli e Marinete Lorenzetti Poli é imprescindível, pois Zilmar se encontra na posse do imóvel objeto da demanda e já propôs ação de usucapião sobre a mesma área, de modo que eventual decisão de mérito afetará diretamente seus direitos.

Argumenta, ainda, que a formação do litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, não configurando ofensa à estabilização da demanda.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a audiência marcada. No mérito, a reforma da decisão para incluir Zilmar Luiz Poli e Marinete Lorenzetti Poli como litisconsortes passivos necessários.

Pedido liminar deferido no ID 275882354.

Contraminuta apresentada ao ID 279651350.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne do agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de inclusão de terceiros no polo passivo da ação reivindicatória (processo no 0001981-69.2018.8.11.0093), sob a alegação de que configurariam litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que, conforme afirma o agravado em sua contestação, são os atuais possuidores do imóvel objeto da lide e, inclusive, ajuizaram ação de usucapião sobre a mesma área.

A decisão agravada rejeitou tal pedido com fundamento na estabilização do feito após a decisão de saneamento, nos termos do art. 329, II, do CPC. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo pelo juiz, inclusive de ofício.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA . CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO . PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3.
Segundo o entendimento do STJ, "o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
" ( AgInt no REsp 1.655 .715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018). 4. Para verificar a existência de prejuízo na nulidade parcial do feito, desde a audiência de instrução e julgamento, e a necessidade de anulação desde o início do processo, seria necessária a análise do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ . 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1199238 MG 2017/0277396-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
. POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973 . NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ não se admite a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Isso porque a regra prevista no art. 284 do CPC/1973 deve ser compatibilizada com o disposto no art. 264 do CPC/1973, que impede ao autor, após a citação, modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu; e, em nenhuma hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo. 2.
In casu, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir
. 3. Ademais,
é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
. 4 . Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil de 1973 há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. 5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação . 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1593819 SP 2016/0090579-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 03/05/2017 DJe 08/11/2016)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO . NORMADE ORDEM PÚBLICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2 .
O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ação de investigação de paternidade é imprescritível. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655715 SP 2012/0081497-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018)

No mesmo sentido, prevê o art. 114 do CPC que o “
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”. E, conforme dispõe o art. 115, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula. Confira:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.”

Nos autos, o agravado afirma expressamente em sua contestação que não detém a posse direta sobre o imóvel, apontando como verdadeiro possuidor o Sr. Zilmar Luiz Poli, que, inclusive, ingressou com ação de usucapião da mesma área. Nesse cenário, é possível extrair que qualquer decisão que verse sobre a reintegração ou posse do bem afetará diretamente os direitos de terceiros que não integram a lide, impondo-se o chamamento ao processo para assegurar o contraditório substancial.

Ademais, os artigos 338 e 339 do CPC, ao tratarem da alegação de ilegitimidade passiva e da eventual substituição ou inclusão de sujeitos no polo passivo da demanda, são expressos em reconhecer a possibilidade processual de se readequar a legitimidade das partes durante o curso da ação, sobretudo diante da indicação, pelo próprio réu, de terceiro como efetivamente interessado na lide.

Veja:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o .

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 .

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.”

Assim, a decisão agravada, ao indeferir a inclusão de Zilmar Luiz Poli e sua esposa no polo passivo, sem avaliar detidamente a caracterização do litisconsórcio necessário, incorre em violação aos princípios processuais da efetividade, do contraditório e da economia processual, além de expor o processo a risco de nulidade, pela ausência de quem poderá ser diretamente afetado pelos efeitos da decisão final.

Reforça-se que não há, no pedido de inclusão, qualquer modificação objetiva da demanda, porquanto o objeto da lide, a causa de pedir e os fundamentos jurídicos permanecem inalterados.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que analise a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a eventual inclusão ou substituição do polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 114, 338 e 339 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025